Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. NENHUM INTERESSE RECURSAL (ART. 9o, LEI 1.060/1950). NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CADEIA DOMINIAL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida na origem a gratuidade de justiça, efeitos que se estendem até pronunciamento judicial em sentido contrário (art. 9o da Lei Federal 1.060/1950). Por isso e no ponto, nenhum interesse recursal.
2. Insubsistente a alegação de nulidade da sentença com fundamento em julgamento extra petita, sentença que se ateve aos pedidos formulados na emenda à inicial, bem cotejados fatos e provas, nenhum vício a ser reconhecido.
3. O autor/apelante não comprovou os alegados vícios nas matrículas de imóveis de propriedade do DISTRITO FEDERAL e/ou na cadeia dominial dos bens, sendo certo que “Cabe à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o inciso I do art. 373 do CPC. Assim, alegando o autor que o negócio jurídico firmado com o réu deve ser declarado nulo, cabe a ele provar que o fato enquadra-se em uma das hipóteses legalmente previstas.” (TJDFT. Acórdão 1170644, 00316019320168070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.